Tribunal: TJBA
Processo: 8103781-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103781-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUDIGLEISON DANTAS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. BANCO COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM E INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO EXATO VALOR NÃO PAGO QUE É LEGÍTIMA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTE DANO MORAL INDENIZÁVEL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito e baixa de negativação, cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se é possível a pretensão recursal do Autor, JUDIGLEISON DANTAS SANTOS, pela procedência da ação, mediante declaração de inexistência de débito, reconhecimento da inexigibilidade da dívida, determinação de baixa da negativação, fixação de danos morais presumidos e condenação do Banco Réu Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir:
o “TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO EMBAIXADOR BMG”, assinado eletronicamente em Salvador/Ba na data de 03/05/2022 às 12:07:07 | IP/Terminal: 189.82.37.216, demonstra os dados pessoais do autor ora Apelante em conformidade com os informados na inicial, acrescido de selfie, ao tempo em que, as faturas indicam vencimentos imediatamente posteriores à contratação (a partir de 06/2022), limite de crédito disponível de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) não utilizados na íntegra, o que não se coaduna com a possibilidade de fraude, histórico de compras no dia da contratação e seguintes (03, 11, 12, 13/05/2022), em comércio local e de pequenos valores, apontando para consumo de rotina, que somada à anuidade cobrada em 23/05/2022, de R$ 18,00 (dezoito reais), culmina no exato valor negativado de R$ 628,83 (seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos), vide ids. 92558857 e 92558858.

Acrescente-se a isso que o endereço constante nas faturas é o mesmo informado na exordial, e que às faturas seguintes foram adicionados encargos moratórios por falta de pagamento.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Provada a existência e a validade da relação jurídica, bem assim a origem e a inadimplência do débito, uma vez que não há provas nos autos do pagamento da dívida, tem-se por inaceitável o pleito do Apelante pela declaração de inexistência do débito com baixa da negativação, sendo igualmente incabível, indenização a título de danos morais, visto tratar-se de negativação devida, portanto conduta lícita, ausente nexo causal/dano ensejador de responsabilidade civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103781-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JUDIGLEISON DANTAS SANTOS e como Apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça